Tribunal: STF
Processo: AI 498686
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. NATUREZA
TRIBUTÁRIA. RECEPÇÃO.
I. - A contribuição sindical rural, de
natureza tributária, foi recepcionada pela ordem constitucional
vigente, sendo, portanto, exigível de todos os integrantes da
categoria, independentemente de filiação à entidade sindical.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.